Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CCS BACEN E CONSULTA À DOI DA RECEITA FEDERAL. INUTILIDADE. RECENTES PESQUISAS INFRUTÍFERAS EM REGISTROS DE IMÓVEIS E NOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e por meio da consulta à DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).
2. Para a finalidade de pesquisar a existência de numerário do Executado em contas bancárias, é suficiente o uso da ferramenta SISBAJUD, que já foi utilizada pelo Juízo a quo, com resultado infrutífero. 2.1. É inócua, portanto, a utilização do sistema CCS BACEN, que apenas informa a existência de vínculo da parte com instituições financeiras.
3. Quanto à consulta por meio da DOI, também não há razão para deferi-la, pois, recentemente, o Agravante realizou pesquisas em Registros de Imóveis no Distrito Federal sem êxito. 3.1. Além disso, o resultado da pesquisa por meio do INFOJUD foi infrutífero quanto à existência de bens declarados.
4. Não há comprovação de alteração na situação patrimonial do Executado que justifique o deferimento de pesquisas de bens por meio dos sistemas solicitados, pois os bens passíveis de serem encontrados com o uso tais ferramentas já foram tidos como inexistentes mediante buscas com o mesmo escopo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.